Tribunal: STJ
Processo: 0049853-45.2015.8.13.0153
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036407 - MG(2025/0335617-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DAYANE DA SILVA CALIXTO
ADVOGADOS
: RUI BARBOSA MEIRELES DE MELO - MG104853
LUISA GOUVEA DE MELO ARAUJO - MG147158
AGRAVADO
: VIVO S/A
ADVOGADOS
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
EDUARDA MORAES CHACON ROSAS - DF032217
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E
FORÇA PROBANTE DA ATA NOTARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF e do art. 1.030,
V, do CPC, em controvérsia relativa à inversão do ônus da prova e à força
probante da ata notarial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais, com
alegadas ofensas em atendimento eletrônico, pedido de inversão do ônus da prova
e utilização de ata notarial como meio de prova.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou embargos de
declaração por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a inversão do ônus da
prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do
consumidor; (ii) saber se a ata notarial possui força probante suficiente para
Documento eletrônico VDA55101889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8dd88374-f626-4cdc-a562-3014d1c77984

comprovar as ofensas alegadas; (iii) saber se cabe exame de violação ao
da
art. 236
Constituição Federal em recurso especial; e (iv) saber se o dissídio jurisprudencial
foi adequadamente demonstrado por cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a distribuição do ônus da
prova e a suficiência da prova demanda reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. A inversão do ônus da prova no CDC não é
automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do
consumidor.
7. As teses sobre fé pública e força probante da ata notarial não foram objeto de
debate específico no acórdão recorrido, incidindo as Súmulas n. 282 do STF e n.
211 do STJ. Ausente arguição de violação do
do CPC, não se configura
art. 1.022
o prequestionamento ficto do
do CPC.
art. 1.025
8. Não cabe, em recurso especial, exame de suposta violação a dispositivo
constitucional, como o
da CF.
art. 236
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado pela ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de
Tese de julgamento
matéria fático-probatória, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. 2. Incidem
as Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando a questão federal não foi
debatida na origem, e a ausência de arguição de violação do
do CPC
art. 1.022
afasta o prequestionamento ficto do
do CPC. 3. Não cabe, em recurso
art. 1.025
especial, a análise de violação a dispositivo constitucional, como o
da CF.
art. 236
4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico, nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
: CPC, arts. 373, 405, 1.022, 1.025, 1.029, § 1o, e
Dispositivos relevantes citados
1.030, V; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CC,
CF,
art. 215;
art. 236;
arts. 6o e 7o, § 2o; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.935/1994,
art. 255,
: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmulas n.
Jurisprudência relevante citada
282 e 283; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.204.163/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.692.124/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
AgInt no
Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.864.109/SP,
12/8/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55101889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8dd88374-f626-4cdc-a562-3014d1c77984

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8dd88374-f626-4cdc-a562-3014d1c77984

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036407 - MG (2025/0335617-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DAYANE DA SILVA CALIXTO
ADVOGADOS
: RUI BARBOSA MEIRELES DE MELO - MG104853
LUISA GOUVEA DE MELO ARAUJO - MG147158
AGRAVADO
: VIVO S/A
ADVOGADOS
: CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA -
MG075171
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
EDUARDA MORAES CHACON ROSAS - DF032217
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E
FORÇA PROBANTE DA ATA NOTARIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 283 do STF e do
V,
art. 1.030,
do CPC, em controvérsia relativa à inversão do ônus da prova e à força probante da
ata notarial.
2. A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais, com alegadas
ofensas em atendimento eletrônico, pedido de inversão do ônus da prova e utilização
de ata notarial como meio de prova.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e rejeitou embargos de
declaração por ausência de vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a inversão do ônus da
prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor;
(ii) saber se a ata notarial possui força probante suficiente para comprovar as ofensas
alegadas; (iii) saber se cabe exame de violação ao
da Constituição Federal
art. 236
em recurso especial; e (iv) saber se o dissídio jurisprudencial foi adequadamente
demonstrado por cotejo analítico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a distribuição do ônus da
prova e a suficiência da prova demanda reexame do conjunto fático-probatório, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. A inversão do ônus da prova no CDC não é
automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do
consumidor.
7. As teses sobre fé pública e força probante da ata notarial não foram objeto de
debate específico no acórdão recorrido, incidindo as Súmulas n. 282 do STF e n. 211
do STJ. Ausente arguição de violação do
do CPC, não se configura o
art. 1.022
prequestionamento ficto do
do CPC.
art. 1.025
8. Não cabe, em recurso especial, exame de suposta violação a dispositivo
constitucional, como o
da CF.
art. 236
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado pela ausência de cotejo analítico,
nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria
Tese de julgamento
fático-probatória, inclusive quanto à inversão do ônus da prova. 2. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando a questão federal não foi debatida na
origem, e a ausência de arguição de violação do
do CPC afasta o
art. 1.022
prequestionamento ficto do
do CPC. 3. Não cabe, em recurso especial, a
art. 1.025
análise de violação a dispositivo constitucional, como o
da CF. 4. O dissídio
art. 236
jurisprudencial exige cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
: CPC, arts. 373, 405, 1.022, 1.025, 1.029, § 1o, e
Dispositivos relevantes citados
1.030, V; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CC,
CF,
art. 215;
art. 236;
arts. 6o e 7o, § 2o; RISTJ,
§ 1o.
Lei n. 8.935/1994,
art. 255,
: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmulas n. 282
Jurisprudência relevante citada
e 283; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.204.163/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
25/8/2025;
AREsp n. 2.692.124/SC,
Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2025;
Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.864.109/SP,
12/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DAYANE DA
SILVA CALIXTO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência,
sobre as teses de inversão do ônus da prova e de força probante da ata notarial, da
Súmula n. 7 do STJ, da Súmula n. 283 do STF e do
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c,
da Constituição Federal, contra acórdão do TJMG em apelação nos autos de ação de
indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 292):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA OFENSA NO ATENDIMENTO -
PERÍCIA TÉCNICA INCONCLUSIVA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO -
DANOS MORAIS AUSENTES. Nos termos do
I, do Código de Processo
art. 373,
Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Não
demonstrada a alegada ofensa perpetrada por funcionário da ré, não há que se falar em
indenização por danos morais.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
353):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DO CPC – VÍCIOS NÃO
ART. 1.022
VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão da matéria controvertida, impondo-se sua rejeição quando ausente
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 373 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
desconsiderado a distribuição do ônus probatório ao concluir que “a autora não se
desincumbiu de seu ônus”, e porque, ao tratar da inversão do ônus da prova, teria
aplicado indevidamente a regra ao caso, embora presentes verossimilhança e
hipossuficiência;
b) 384 do Código de Processo Civil, já que a ata notarial foi reconhecida
pelo legislador como meio típico de prova, com aptidão para atestar a existência e o
modo de existir de fatos, e o acórdão teria negado sua força probante ao afirmar que
“não goza de presunção absoluta de veracidade”;
c) 6o, VIII, da
pois a inversão do ônus da prova deveria
Lei n. 8.078/1990,
ter sido deferida em favor da consumidora diante da verossimilhança das alegações e
da hipossuficiência técnica para produzir prova diversa, e o acórdão afastou essa
medida;
d) 6o e 7o, § 2o, da
porquanto a atividade notarial,
Lei n. 8.935/1994,
dotada de fé pública, autentica fatos e admite a lavratura de atas notariais, e o
acórdão teria desprestigiado a ata apresentada;
e) 236 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão teria contrariado o
regime constitucional da atividade notarial ao não reconhecer a fé pública e a
independência funcional dos notários;
f) 215 do Código Civil, visto que a prova notarial, dotada de fé pública, faz
prova plena, e o acórdão teria esvaziado sua eficácia; e
Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

g) 405 do Código de Processo Civil, porque o documento público faz
prova dos fatos declarados pelo tabelião que ocorreram em sua presença, e o acórdão
teria negado essa força probante.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve
verossimilhança suficiente para a inversão do ônus da prova e que a ata notarial não
sustentaria a pretensão indenizatória, divergiu do entendimento de julgados que
afirmam a possibilidade de inversão do ônus da prova em relações de consumo e
reconhecem a ata notarial como meio de prova idôneo (fls. 364-366, 371-378).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos legais e constitucionais indicados, se determine a inversão do ônus da
prova e se reforme o acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos iniciais;
Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a suficiência da ata
notarial como prova dos fatos alegados e se afaste a conclusão de ausência de ato
ilícito.
Contrarrazões às fls. 383-394.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos morais em
que a parte autora pleiteou condenação da ré ao pagamento de danos morais por
alegadas ofensas proferidas por atendente em atendimento eletrônico, com pedido de
inversão do ônus da prova.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade.
Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação, ao concluir que não houve comprovação de ofensa no atendimento, que a
perícia técnica foi inconclusiva em razão do estado do aparelho celular, e que não
estavam presentes os requisitos para inversão do ônus da prova; nos embargos de
declaração, rejeitou-os por ausência de vícios, afirmando que a controvérsia foi
suficientemente fundamentada.
II - Violação dos arts. 373, 384 do CPC e 6o, VIII, da Lei n. 8.078/1990
Segundo a agravante, a inversão do ônus da prova deveria ter sido deferida
em favor da consumidora diante da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência técnica para produzir prova diversa.
O acórdão recorrido assim dispôs (fl. 296):

Com efeito, a relação existente entre as partes está sujeita ao Código de Defesa
do Consumidor, todavia, ainda que seja aplicada a regra consumerista, a inversão do
ônus da prova não é automática, devendo restar demonstrado, no caso concreto, a
hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao deslinde da
lide ou a verossimilhança da pretensão deduzida na ação. Não demonstrados estes
requisitos, o ônus da prova deve seguir o disposto no artigo 373 do CPC,
supratranscrito.
No caso em julgamento, verifico que a parte autora não logrou êxito em
comprovar a ofensa no possível atendimento ofertado pela ré, nem qualquer outro ato
ilícito passível de indenização.

Verifica-se que o acórdão recorrido afirmou que a inversão do ônus da
prova não é automática e somente se aplica quando presentes verossimilhança das
alegações ou hipossuficiência do consumidor, não demonstrados os requisitos, o
ônus da prova deve seguir o disposto no artigo 373 do CPC. Nesse sentido, revisitar
a decisão do Tribunal de origem sobre a distribuição do ônus da prova, demanda o
reexame do contexto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
AFASTADA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS
FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Rever as conclusões em relação ao afastamento da responsabilidade objetiva
do BANCO e quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova
não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da
hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de
provar minimamente o fato constitutivo do direito.
3. Recurso especial não provido. (
relator Ministro Moura
REsp n. 2.204.163/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS
REALIZADAS
MEDIANTE
SENHA
PESSOAL
DO
CONSUMIDOR.
CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
[...]
6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a distribuição do ônus
da prova e a culpa exclusiva do consumidor demandaria reexame de provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática,
dependendo da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada pela
comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. A revisão de matéria fática é vedada em sede de recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPC,
CDC,
o, VIII,
art. 373;
art. 6
§ 3o,
art. 14,
II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.457.480/SE,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em ; STJ, REsp n. 2.104.1228/4
/2024/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
2/5/2025.
AREsp n. 2.692.124/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

-
III Violação dos arts. 405, do CPC, 215 do CC e arts. 6o e 7o da
Lei n. 8.935/1994

A recorrente invoca a violação dos arts. 405 do CPC, 215 do CC e 6o e 7o
da Lei n. 8.935/1994, pois o julgado teria afastado a fé pública e autenticidade das
atas notariais.
Contudo, da análise detalhada do acórdão recorrido, verifica-se que a
presunção de veracidade da ata notorial foi afastada sob o argumento de que esta não
goza de presunção absoluta de veracidade.
Verifica-se que o acórdão recorrido e os embargos de declaração não
debateram as alegadas violações, limitando a afastar a presunção absoluta de fé
pública das atas notoriais.
Desse modo, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica da Súmula
n. 282 do STF (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada”).
Somente eventual indevida rejeição dos embargos de declaração opostos
ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de
dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à
solução da controvérsia permitiria o conhecimento do recurso especial em virtude do
prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, desde que, no apelo
art. 1.025
extremo, tivesse sido arguida violação do
do CPC, situação que autorizaria
art. 1.022
o STJ a reconhecer o vício e, superando a supressão de instância, analisar o pedido, o
que, no caso, não foi observado.
Assim, inadmissível o recurso especial quanto à questão, por ser incabível,
nessa hipótese, superar a supressão de instância. Caso, pois, de incidência do óbice
Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

da Súmula n. 211 do STJ (“inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo”).
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO.
ART. 1.022
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU
ECONÔMICA.
VERIFICAÇÃO.
REEXAME
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da
matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento Incidência das
Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
2. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei
considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da
controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), desde que, no apelo extremo, seja
arguida violação do
do CPC.
art. 1.022
3. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado
para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o
destinatário final da relação de consumo.
Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar
demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa
jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria
finalista mitigada).
4. O dano moral a pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar
demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso
especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

6. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83
do STJ).
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
de minha
REsp n. 1.864.109/SP,
relatoria, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

IV - Violação do
da Constituição Federal
art. 236
Por fim, no tocante à alegação do
da CF, verifica-se que o recurso
art. 236
especial não se presta a apreciar violações de dispositivos constitucionais, sendo
cabível o recurso extraordinário
V - Do Dissídio Jurisprudencial
Por fim, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para
a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes
ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados,
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a
similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Assim, rever os fundamentos utilizados no acórdão recorrido demanda
reapreciação de matéria fático probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53746332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:41
Código de Controle do Documento: 3e2f73b6-ddce-4d62-a790-e80e42bcffea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.036.407 / MG
Número Registro: 2025/0335617-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00498534520158130153 10000243160108004 498534520158130153
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAYANE DA SILVA CALIXTO
ADVOGADOS : RUI BARBOSA MEIRELES DE MELO - MG104853
LUISA GOUVEA DE MELO ARAUJO - MG147158
AGRAVADO
: VIVO S/A
ADVOGADOS : CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
MARIA ODETTE GUERRA HENRIQUES LACERDA - MG075171
PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - DF046369
MARCELLA ZARATTINI MARTINS - DF056095
EDUARDA MORAES CHACON ROSAS - DF032217
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:21
Código de Controle do Documento: 5fa57c29-a4d8-469f-81b7-8955db8bce89

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:21
Código de Controle do Documento: 5fa57c29-a4d8-469f-81b7-8955db8bce89